Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-52.2009.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000381-52.2009.8.11.0085
Recorrente : GUIMORVAN PINTO E OUTROS
Recorrido : AGRICOLA BOMSOLO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GUIMORVAN PINTO E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 33703465):
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL – DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO ENDOSSO – DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA POR FALTA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PETIÇÃO INÉPTA – TESE PREJUDICADA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
2. “O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4a Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375). (N.U 0000381-52.2009.8.11.0085, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente foram rejeitados (id 43078993).
Alega violação aos artigos 320, 783, caput e “alínea a” do inciso I, 798, caput, 932, IV, 937 e 1.021, §3o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a execução foi proposta sem a apresentação do título, documentos indispensável.
Aduz, ainda, não bastasse a apresentação do título, há comprovação de que ele teria sido endossado, o que afasta a legitimidade ativa da parte exequente.
Adiante, menciona que somente “após 13 (treze) anos de trâmite da execução a exequente/recorrida aportou naqueles autos o título original, requereram os recorrentes, que, caso isto lhe fosse permitido, que a interrupção do prazo prescricional fosse considerada apenas naquela data, assim como fosse aquela mesma data (da juntada/emenda), tomada para a incidência dos eventuais juros moratórios e da correção monetária”.
Por fim, pretende o reconhecimento da nulidade do julgamento do Agravo Interno face a impossibilidade da sustentação oral dos defensores em sessão de julgamento.
Recurso tempestivo (id 45715462).
Contrarrazões (id 48781998).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do Agravo Interno que manteve a decisão monocrática que desproveu o apelo da Recorrente para afastar as alegações de prescrição e inépcia da inicial pela ilegitimidade ativa da parte Recorrida nos autos da Ação de Execução que tramita da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.
Dito isso, a provável ofensa aos artigos 320, 783 e 798, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o prazo prescricional da pretensão executória somente deve ser interrompido a partir da apresentação do título executivo original, mesmo que outra seja a data da interposição da ação, em razão da circularidade.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII